Tribunal: TJSP
Processo: 0008220-93.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO A EXECUÇÃO – Suspensão do processo – Prescrição da pena de multa – Lapso temporal – Pena de multa - Artigo 1o, caput, da Lei Estadual no 14.272/2010 somente se aplica aos débitos fiscais e cíveis da Fazenda Pública, não podendo incidir sobre sanções de natureza penal - Contexto que envolve o Julgamento da ADI no 3150 - O Egrégio Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de

Ementa:
AGRAVO A EXECUÇÃO – Suspensão do processo – Prescrição da pena de multa – Lapso temporal – Pena de multa - Artigo 1o, caput, da Lei Estadual no 14.272/2010 somente se aplica aos débitos fiscais e cíveis da Fazenda Pública, não podendo incidir sobre sanções de natureza penal - Contexto que envolve o Julgamento da ADI no 3150 - O Egrégio Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não se extingue a punibilidade na hipótese de inadimplemento da pena de multa que detém caráter de sanção penal - Inexistência de prescrição da pena de multa - Aplicação, na espécie, do disposto no art. 114, inciso II, do Código Penal - Pena pecuniária, prevista no tipo penal violado, cuja aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade, não havendo violação aos princípios constitucionais - Situação econômica do apelante considerada no cálculo da pena de multa, quando do processo de conhecimento - Recursos Repetitivos 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, necessidade de comprovação da impossibilidade de pagamento -- Irresignação Ministerial contra a decisão que, fixando prazo prescricional, desconsiderou a incidência de causas interruptivas e suspensivas da prescrição, previstas no Código Tributário Nacional e na Lei de Execuções Fiscais – Impossibilidade de aplicação de sistema híbrido para o cálculo da prescrição, atendendo, de forma cumulativa, as regras previstas no Código Penal e as relativas à dívida ativa da Fazenda Pública – Os prazos prescricionais aplicáveis são os previstos no artigo 114, do Código Penal, mas as causas interruptivas e suspensivas devem ser as dispostas na legislação atinente à dívida ativa da Fazenda Pública, disciplinadas nas Leis nas 6.830/1980 e 5.172/1966 e não do Código Penal - Precedentes jurisprudenciais - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.